Tribunal: TJSP
Processo: 2270208-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud. Alegação da executada, quanto à conta-corrente vinculada ao Banco Santander, de origem salarial dos recursos. Apresentação de extrato bancário, indicando a ausência de sobras e depósito de valor a esse título. Natureza alimentar reconhecida. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Decisão

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud. Alegação da executada, quanto à conta-corrente vinculada ao Banco Santander, de origem salarial dos recursos. Apresentação de extrato bancário, indicando a ausência de sobras e depósito de valor a esse título. Natureza alimentar reconhecida. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Decisão reformada, liberando-se o valor em favor da fiadora-executada. Agravo de instrumento dessa última provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270208-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TATIANE DE
JESUS DOS SANTOS, são agravados JOAO FELICIANO NEVES FRIZZO e LICIA
MARIA DEL NERO FRIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270208-30.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.191
2
Agravante: Tatiane de Jesus dos Santos
Agravados: João Feliciano Neves Frizzo, Licia Maria Del Nero Frizzo, Alexandre del
Nero Frizzo, João Claudio Del Nero Frizzo e Roberta Del Nero Frizzo Serena
Ag. Inst. no 2270208-30.2019.8.26.0000 41a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.191
Processual.
Locação.
Execução
fundada
em
título
extrajudicial. Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud.
Alegação da executada, quanto à conta-corrente vinculada ao
Banco
Santander,
de
origem
salarial
dos
recursos.
Apresentação de extrato bancário, indicando a ausência de
sobras e depósito de valor a esse título. Natureza alimentar
reconhecida. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade.
Decisão reformada, liberando-se o valor em favor da fiadora-
executada. Agravo de instrumento dessa última provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão a fls. 170/172 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a execução fundada em título
extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária), rejeitou impugnação da executada
Tatiane voltada à liberação de valores bloqueados em conta de sua titularidade; considerou
o MM. Juiz, para tanto, a ausência de comprometimento das necessidades básicas da
executada, além da utilização da conta-salário como típica conta-corrente.
Insurge-se a fiadora-executada, insistindo na impenhorabilidade
absoluta do valor de R$ 185,91, à luz do disposto no art. 833 do CPC. Nessa linha, afirma
ter comprovado a origem da verba, salientando que os próprios exequentes teriam
concordado com o desbloqueio do valor. Colaciona precedentes em prol de sua tese,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, com a concessão da
gratuidade limitadamente ao processamento deste agravo e, a par disso, de antecipação da
tutela recursal para liberação imediata do valor bloqueado, dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270208-30.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.191
3
do art. 1.017, § 5o, do CPC/15, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos
originários. Manifestaram-se os agravados em contrarrazões no prazo legal (fls. 45/50).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Reconhece-se que no tocante aos rendimentos oriundos do trabalho
ou aposentadoria, não obstante a regra expressa do art. 833, IV, do CPC, vem se
sustentando com certa frequência que a impenhorabilidade não seria absoluta. O próprio
caput do artigo faz questão todavia de afirmar esse caráter, para todos os bens e direitos
enumerados nos incisos que seguem; abre-se exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar e para os salários de
elevada monta, isto é superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, como decorre do § 2o.
Nesse
sentido,
entende-se
inviável
a
relativização
da
impenhorabilidade legal, que, tal qual mencionado, possui caráter absoluto, não cabendo ao
Judiciário por outro lado promover nessa seara ponderação de valores, em relação à
efetividade da jurisdição, na verdade já realizada pelo próprio legislador ao estabelecer a
limitação justamente na disciplina do instituto da responsabilidade patrimonial.
No caso dos autos, foram objeto de bloqueio, segundo o relatório
de bloqueio do sistema Bacenjud (cf. fls. 136/138 dos autos principais), valores contidos
em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal (R$ 467,15), Banco Santander S/A. (R$
188,52) e Banco Itaú S/A. (R$ 162,29), limitando-se a insurgência todavia somente ao
valor constrito junto ao o Banco Santander S/A.
Pois bem. Nesse particular nota-se que o bloqueio, consumado em
9/10/2019, incidiu sobre o saldo do salário recebido em 4/10/2019 (cf. fls. 152/154 dos
autos principais), corroborando a tese invocada pela agravante de que se trata de conta na
qual é depositado seu salário, pelo que de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade,
nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Ademais, ressalta-se a ausência de saldo remanescente de meses
anteriores, o que poderia descaracterizar a natureza salarial, passando a ser passível de
afetação para efeito de responsabilidade patrimonial de seu titular.
Incompreensível por outro lado a ressalva da decisão agravada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270208-30.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.191
4
torno do desvirtuamento da conta-salário e sua utilização como autêntica conta-corrente
(?!?), aspecto de todo irrelevante para efeito do controle da origem remuneratória do valor
constrito, único aspecto a considerar no âmbito da aplicação do inciso IV do art. 833.
Reforma-se por tudo a manifestação judicial aqui recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator